Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 51, INCISO I, DA LEI 9.099. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que foi agendada audiência de instrução e julgamento e que teve problema de saúde e não pode comparecer. Afirma que pleiteou audiência por videoconferência e teve seu pedido negado. Requer que seja reformada a sentença e que seja julgado o mérito.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54434266) e dispensado de preparo ante o pedido ora deferido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 54434270).
3. Dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.
4. No caso em análise, a ausência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 25 de outubro de 2023 (ID 54434241). Um dia antes, a parte autora informou que estava no Ceará e requereu que a audiência fosse realizada de forma virtual em decorrência de problemas de saúde, no entanto, nada comprovou (ID 54434253). Adveio decisão negando o pedido (ID 54434254). No dia da audiência, a autora não compareceu. Somente dez dias depois (ID 54434263) anexou documentos probatórios, sendo eles duas conversas de WhatsApp, que nada respaldam o alegado, e um atestado médico que solicitada repouso de 18/10/2023 até 20/10/2023.
5. Assim, diante do não comparecimento à audiência de instrução de julgamento e da ausência de documentação probatória que justificasse sua ausência, a sentença deve-se manter inerte.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.